Tribunal: TJPA
Processo: 0801888-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801888-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: ISAQUE SOUSA LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART 297, DO CPB C/C ART 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. CONTUMÁCIA DELITIVA. PACIENTE CONDENADO EM OUTROS PROCESSO CRIMINAIS. NECESSIDADE DE SE EVITAR A REITERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito (fls. 25-26 ID nº 2814076), de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que o juízo coator decretou a prisão processual considerando a gravidade concreta do delito, com fortes indícios de o paciente praticá-los em coautoria, contumácia delitiva e para evitar a reiteração criminosa, pois, de acordo com a certidão de antecedentes criminais, o paciente já foi condenado e cumpre pena por dois processos distintos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. INSUBSISTÊNCIA.

Descabe a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao fundamento de que paciente é pai da menor R. V. M da S. L, de 4 anos de idade, sendo o único provedor do lar, pois sua esposa encontra-se desempregada, na forma do que prescreve o art. 318, VI, do CPP, eis que não restou comprovado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho menor.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MORA IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO.

- O paciente fora preso em flagrante delito em 06/08/2019, o qual fora convertido em prisão preventiva em 07/08/2019. A audiência de custódia fora realizada em 09/08/2019. A denúncia fora recebida em 09/09/2019 e o paciente fora citado em 25/11/2019 e apresentou resposta à acusação. O juízo a quo não o absolveu sumariamente e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 29/04/2020, encontrando-se os autos acautelados em secretaria.

- Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra in casu. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ISAQUE SOUSA LEAL
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis (processo nº 0005815-48.2019.8.14.0130).

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 06/08/2019 quando se encontrava cumprindo pena em regime domiciliar e semiaberto, por não haver casa de albergado em Paragominas, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 297, do CP e 12, do Estatuto do Desarmamento. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. A denúncia fora oferecida em 09/09/2019. Requerida a revogação da prisão processual em 13/11/2019, restou indeferida.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
ponderando que, se condenado, não receberia pena superior a 8 anos e, por isso, regime inicial de cumprimento de pena seria aberto ou semiaberto.

Argumenta que há
excesso de prazo
, pois o paciente está
“em prisão provisória há mais de 3 anos e 6 meses.
”.

Sustenta que o paciente é pai da menor R. V. M da S. L, de 4 anos de idade, sendo o único provedor do lar, pois sua esposa encontra-se desempregada, cabendo-lhe a
concessão de prisão domiciliar
, na forma do art. 318, VI, do CPP.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, com aplicação de
monitoramento eletrônico
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-31.

Indeferi a liminar
(fls. 32-33 ID nº 2815878).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 39-40 ID nº 2840747)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

parcial da impetração
(não conhecimento quanto à tese de perícia para testar o crime do art. 297, do CP) e, nesta extensão, pela
denegação da
ordem
(fls. 43-49 ID nº 2878333).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental,
pois, diferentemente do que alegou a Procuradoria de Justiça, não há pleito de realização de perícia para que se prove a não ocorrência do crime inserto no art. 297, do CP, mas apenas fora ventilado como argumento defensivo no bojo da peça de ingresso.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito
(fls. 25-26 ID nº 2814076),
de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que o juízo coator decretou a prisão processual considerando a
gravidade concreta
do delito, com fortes indícios de o paciente praticá-los em coautoria,
contumácia delitiva
e para
evitar a reiteração criminosa
, pois, de acordo com a certidão de antecedentes criminais, o paciente já foi condenado e cumpre pena por dois processos distintos.

Segundo a autoridade coatora,
“no dia 06/08/2019, por volta das 06h00m, a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão decretado nos autos nº. 0004868-91.2019.8.14.0130. No cumprimento da diligência, a Polícia Civil encontrou grande número de cartões bancários de titularidade de diversas pessoas [mais de 30 cartões], vários documentos de identificação civil [algumas supostamente falsificadas], impressora colorida, celulares, notebooks, extratos de movimentações bancárias e uma arma de fogo de calibre .44 de numeração suprimida.”
(fl. 25). Diante disso, fora decretada a prisão preventiva nos seguintes termos
(fls. 25-26 ID nº 2814076):

“(...) Requisitos que, em cogniço sumária, entendo presentes. De acordo com os elementos informativos colhidos no auto de priso em flagrante, em especial o auto de apreenso e exibiço de objetos, resta evidente a prova da existência dos crimes.

Da mesma forma, há nos autos indícios de autoria que apontam para o acusado, até porque confessou que possuía a arma de fogo que fora apreendida há mais de três anos.

Quanto ao requisito do art. 313, I do CPP, vislumbro estar presente porque as infraçes penais que lhes foram imputadas, somadas, so punidas com pena máxima que supera quatro anos de recluso. Igualmente presente o requisito do disposto no art. 313, II, do CPP, haja vista que o acusado já foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, conforme se depreende da certido de antecedentes criminais presente dos autos [autos nº. 6436-72.2015.8.14.0130 e 1448-83.2015.8.14.0130].

Por fim, com relaço ao “periculum libertatis”, vejo que resta patente. Explico. Diante da certido de antecedentes criminais do acusado, vejo que o mesmo já foi condenado e cumpre pena por dois processos distintos. Ressalta-se também, que no caso em concreto as condutas criminosas imputadas ao acusado so gravíssimas. Destaca-se que o fato de ter em sua posse arma com numeraço suprimida faz a conduta narrada se adequar ao tipo penal descrito no art. 16, da Lei 10.826/03, por força do disposto no § ú, I, daquele dispositivo legal.

Quanto ao falso, trata-se de conduta igualmente grave porque traz grande prejuízo a ordem econômica. Motivos pelos quais deve ficar preso para a garantia da ordem pública e da ordem econômica, evitando-se a reiteraço criminosa.

Deve ficar preso, também, por conveniência da instruço criminal, tendo em vista que existem indícios de que o acusado estaria praticando os supostos delitos em concurso de pessoas, fatos que demandam mais investigaçes para serem esclarecidos e caso posto em liberdade certamente irá destruir provas de forma a atrapalhar a instruço do feito.

Por fim, vejo que o acusado no apresentou comprovante de residência, o que evidencia a necessidade de mantê-lo preso para assegurar a aplicaço da lei penal.

Diante do exposto, presentes os pressupostos que autorizam a priso preventiva (“periculum libertatis e fumus comissi delict”), converto a priso em flagrante, de Isaque Sousa Leal, em priso preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313, I e II, do CPP, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicaço da lei penal e por conveniência da instruço criminal. (...)”.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, mesmo o paciente apresentando comprovante de residência na presente via, que não é capaz de infirmar o decreto preventivo.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, em especial, o monitoramento eletrônico, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Descabe, outrossim, a
substituição da prisão preventiva por domiciliar,
ao fundamento de que
paciente é pai da menor R. V. M da S. L, de 4 anos de idade, sendo o único provedor do lar, pois sua esposa encontra-se desempregada, na forma do que prescreve o art. 318, VI, do CPP, eis que não restou comprovado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho menor.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA FORA DO PRAZO DE 24 HORAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM A PRESENÇA DO RÉU. NULIDADE INEXISTENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. HOMEM COM FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. A superveniente homologação da prisão em flagrante pelo juízo originário, e conseguinte conversão em prisão preventiva, torna superada a alegação de ilegalidade em razão não comunicação da prisão em flagrante do paciente aos seus familiares dentro do prazo legal, diante da produção de novo título a justificar a segregação, inviabilizando a rediscussão do ponto.

2. A audiência de custódia não é requisito essencial de validade para a decretação da prisão preventiva, de modo que sua não realização dentro do prazo de 24 horas não constitui, por si só, motivo suficiente capaz de anular a segregação cautelar, desde que presentes os requisitos delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal e que não tenha havido ofensa aos direitos e garantias fundamentais, tal como ocorreu no caso dos autos.

3. Tendo o juiz do caso, na audiência de instrução e julgamento, procedido à oitiva da vítima e das testemunhas do processo na ausência do réu, com expressa concordância das partes, nos estritos termos do artigo 217 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade processual por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Perceptível razão para a custódia preventiva  garantia da ordem pública  não se concede liberdade provisória ao paciente, preso preventivamente e processado por suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

5. São iterativos os julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o modus operandi do delito constitui elemento concreto que revela a gravidade exacerbada do delito e a periculosidade do agente, justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme verificado no caso em apreço.

6. Noutra banda, a imposição da medida cautelar extrema também está justificada na reiteração criminosa do paciente e, por conseguinte, na sua aparente inclinação para a prática de crimes, eis que ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado e responde a outra ação penal também pelo crime de homicídio, situação essa que, de modo indiscutível, demonstra a sua periculosidade e o risco que a sua liberdade traz à ordem pública.

7. A concessão da prisão domiciliar, na hipótese prevista no artigo 318, inciso VI do Código de Processo Penal, somente é possível com a cabal demonstração de que o beneficiário seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, ao transportar a exigência da pré-constituição de prova válida e inequívoca, não sendo este, contudo, o caso dos autos.

8. Writ parcialmente conhecido. 9. Ordem denegada.

(TJ-CE - HC: 06257704020198060000 CE 0625770-40.2019.8.06.0000, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2019)

Por fim,
não se vislumbra excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 06/08/2019, o qual fora convertido em prisão preventiva em 07/08/2019. A audiência de custódia fora realizada em 09/08/2019. A denúncia fora recebida em 09/09/2019 e o paciente fora citado em 25/11/2019 e apresentou resposta à acusação. O juízo
a quo
não o absolveu sumariamente e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 29/04/2020, encontrando-se os autos acautelados em secretaria.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

A propósito:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

2. No caso, a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva destacou que o paciente responde "por outro crime de homicídio nos autos do processo nº 201781200185 demonstrando sua personalidade voltada para práticas de crimes e sua periculosidade".

Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

6. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias e mandado de condução coercitiva para a realização de alguns atos processuais.

7. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não se admite o revolvimento do material fático-probatório em habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional. Assim, a alegação de falta de provas acerca da autoria delitiva é inadequada na via eleita, por demandar necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

8. Ordem denegada.

(HC 512.308/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2020